Tribunal: TJSP
Processo: 1020730-69.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS - Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em razão de animal na pista – Responsabilidade caracterizada – Dever da concessionária em zelar pelas boas condições da rodovia, além de implantar mecanismos capazes de evitar a invasão de animais na pista –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS - Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em razão de animal na pista – Responsabilidade caracterizada – Dever da concessionária em zelar pelas boas condições da rodovia, além de implantar mecanismos capazes de evitar a invasão de animais na pista – Art. 37, § 6o, CF – Honorários de sucumbência – Honorários bem fixados, de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil e particularidades do processo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020730-69.2018.8.26.0071,
da Comarca de Bauru, em que é apelante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, é apelado ALLIANZ
SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020730-69.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/8
VOTO No 27.385
APELAÇÃO CÍVEL No 1020730-69.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
Juiz de 1a Instância: Jayter Cortez Junior
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
REGRESSIVA

RESPONSABILIDADE CIVIL
CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS - Seguradora que busca o ressarcimento da
indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em
razão de animal na pista – Responsabilidade caracterizada Dever
da concessionária em zelar pelas boas condições da rodovia, além
de implantar mecanismos capazes de evitar a invasão de animais
na pista Art. 37, § 6o, CF Honorários de sucumbência
Honorários bem fixados, de acordo com os critérios previstos no
Código de Processo Civil e particularidades do processo

Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos causados por acidente de veículo proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A, por meio da qual
afirma que o veículo GM Astra, placas EAJ 0331, segurado pela autora,
trafegava em 17.11.2017 pela Rodovia SP 270, na altura do KM 388, quando
sofreu acidente indenizado pela seguradora, colhendo um cachorro que
inesperadamente cruzou a pista de rolamento. Sustenta a responsabilidade
civil da ré pelo acidente, de modo a requerer sua condenação ao
ressarcimento dos prejuízos indenizados ao segurado, no montante de R$
8.498,00.
A r. sentença de fls. 122/128, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para condenar a ré a ressarcir a autora o
importe de R$ 8.494,00 com juros a ordem de 12% ao ano, devidos desde a
citação e correção monetária calculada pelos índices adotados pela tabela do
Tribunal de Justiça. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020730-69.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/8
das custas e despesas processuais, assim como verba honorária arbitrada em
15% sobre o valor da condenação.
A ré interpôs o recurso de apelação de fls. 130/150
para alegar, em síntese, a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta
da ré, uma vez que inexiste conduta ilícita praticada pela concessionária, dado
que o animal adentrou abruptamente a pista, sem que o condutor pudesse ter
outra reação, inexistindo assim dever de indenizar. Assevera tratar-se de caso
fortuito, excludente de responsabilidade civil da Administração Pública.
Ademais, afirma que os honorários fixados pelo juízo a quo devem ser
reduzidos, pois se afiguram demasiadamente elevados, requerendo que sejam
observados os critérios fixados pelo art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fls. 162), foi instruído com as contrarrazões da autora (fls.
155/159) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos causados por acidente de veículo proposta por seguradora em face de
concessionária de rodovias.
Restou incontroversa a presença de animal na pista
de rodovia de concessão da ré, o que veio a ocasionar o acidente que foi
indenizado pela autora.
O dever de indenização da Administração Pública
está previsto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020730-69.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/8
de dolo ou culpa.”
O conteúdo do § 6o do art. 37, da Constituição
Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública e
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, por meio
da qual a presença de conduta lesiva a bem jurídico garantido de terceiro é
suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico lesado.
No caso dos autos, a autora busca seu ressarcimento
com fundamento na omissão da concessionária de serviço público e nessa
hipótese a doutrina sustenta a incidência da responsabilidade subjetiva, que
depende da existência de nexo causal entre a ausência de conduta da
concessionária e o dano experimentado:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-
se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com
efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,
ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe
responsabilizá-lo
caso
esteja
obrigado
a
impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-
lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar
ao evento lesivo.
(...)
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre
ausência do serviço (omissão estatal) e o dano
sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de
impedir um certo evento danoso (obrigação, de
resto, só cogitável quando haja impossibilidade de
impedi-lo mediante atuação diligente), seria um
verdadeiro
absurdo
imputar
ao
Estado
responsabilidade por um dano que não causou, pois
isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria
pretender instaurá-la prescindindo de qualquer
fundamento legal ou jurídico”. (CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA
DE
MELLO.
Curso
de
Direito
Administrativo, Editora Malheiros, 28o edição, p.
1021)
O dano ao veículo do autor restou suficientemente
comprovado conforme o Boletim de Ocorrência juntado às fls. 25/26,
orçamento de fls. 29/30 e depoimento do condutor (fls. 113/114).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020730-69.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/8
A omissão da ré reside na falha em prestar um
serviço adequado, prevenindo que animais adentrem na pista. Ademais, não
fez nos autos prova da presença de cercas de proteção, câmeras de
monitoramento ou qualquer outro mecanismo no local do acidente capaz de
afastar ou impedir a presença de animais na pista, conforme testemunho
colhido à fl. 109. Também não há nos autos prova de culpa exclusiva do
condutor (vítima), capaz de excluir a responsabilidade da concessionária.
Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça tem
proferido entendimento:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
REPARAÇÃO
CIVIL

AÇÃO
DE
REGRESSO

SEGURADORA ACIDENTE DE TRÂNSITO ANIMAL
NA PISTA. Demanda ajuizada contra o Departamento de Estradas de Rodagem por
seguradora visando ao regresso de quantia paga a
segurado em decorrência de acidente envolvendo
animal
na
pista
de
rolamento.
Sentença
de
procedência. Recurso interposto pela autarquia
requerida.
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
O Estado pode responder pelo
dano causado em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art.
37,
§
6o, da Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público Artigo 37, § 6o, da Constituição
da República e artigos 22 c.c. 14, ambos do Código
de Defesa do Consumidor No mesmo sentido, art.
1o e seus inciso, do CTB Mesmo que assim não se
entendesse, resta evidenciada conduta negligente
por parte da empresa
Culpa administrativa
caracterizada
Pressupostos da responsabilidade
civil
configurados

Necessária
reparação.
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
Existência de dano

Prejuízos sofridos pelo autor devidamente comprovados e reparados pela seguradora

Inexistência de elementos que elidam o nexo de
causalidade
Caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima
Autarquia responsável pela
administração da rodovia que tem o dever de
proporcionar segurança aos usuários, além de
condições de segura trafegabilidade
Dever de
manter pista em boas condições, além de implantar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020730-69.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/8
mecanismos aptos a evitar a invasão da pista por
animais, principalmente os de grande porte, como
no caso em tela Animal bovino Falha na atividade
Indenização devida. QUANTUM INDENIZATÓRIO
Valor de R$ 20.861,53 que é proporcional aos
prejuízos causados Devida comprovação dos danos
materiais
Condenação ao ressarcimento de tal
montante
que
deve
ser
mantida.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA

Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF
no RE 870947. Sentença de procedência mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (Apelação Cível
1106297-15.2017.8.26.0100; Des. Rel. Leonel Costa;
8a Câmara de Direito Público; j. 13/11/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. Colisão de automóvel
em animal na pista, levando à sua perda total.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos da
segurada. Rodovia administrada em regime de
concessão pública. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do
Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal. Ausência de qualquer
elemento que indique que o condutor do veículo
contribuiu para o acidente. Dano material comprovado que enseja a devida reparação.
Necessidade de que haja o abatimento do valor
auferido pela apelada com a venda do salvado.
Recurso parcialmente provido. “ (Apelação Cível
1000957-61.2017.8.26.0495;
Des.
Rel. Dimas
Rubens Fonseca; 28a Câmara de Direito Privado; j.
02/09/2019)
“Responsabilidade
civil.
Acidente
de
trânsito.
Colisão de veículo contra animal (cachorro) em
rodovia
administrada
por
concessionária.
Ação
regressiva movida por seguradora que paga as
despesas do segurado. Ressarcimento à seguradora
do valor pago ao proprietário do veículo sinistrado.
Responsabilidade da empresa concessionária que,
até mesmo por força de cláusula contratual, se
obriga a garantir a segurança da estrada, inclusive
da presença de animais. Prejuízos materiais que
restaram comprovados. Indenização que deve corresponder ao valor desembolsado pela
seguradora, a teor do art. 786 do CC e da Sum. no
188 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com observação. É obrigação da concessionária ou
permissionária
dos
serviços
de
exploração
e
conservação das rodovias, que explora os serviços
mediante contrato com usuário e renda auferida em
pedágios, prestar serviços adequados, assegurando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020730-69.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/8
proteção
e
incolumidade
aos
motoristas
e
passageiros, bem como aos veículos automotores. O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
estabelece
princípio de proteção integral ao destinatário dos
serviços e, em caso de colisão de veículo com animal
na pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não
basta a manutenção de equipe para fiscalização
periódica e rotineira da estrada, sendo exigível
conduta
adequada
e
compatível
com
as
peculiaridades locais, ou seja, de fatos rotineiros e
de seu conhecimento como o é a presença constante
de animais na pista. É seu dever manter a estrada
livre de obstáculos e de animais. A hipótese é de sub-
rogação legal na posição jurídica do segurado e o
ressarcimento está relacionado ao valor efetivamente desembolsado pela seguradora,
comprovado às fls. 43/44, já com dedução do valor
obtido com a venda do salvado, não restando
qualquer dúvida, portanto, sobre a extensão do
prejuízo.“
(Apelação
Cível
1033615-62.2017.8.26.0100;
Des.
Rel.
Kioitsi
Chicuta;
32a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
13/06/2019)
“APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS Seguradora que busca
o
ressarcimento
da
indenização
dos
prejuízos
causados por acidente ocorrido em razão de animal
na pista, cuja fiscalização era de responsabilidade
da ré
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR
ANIMAL NA PISTA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS

RELAÇÃO DE CONSUMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
É dever da concessionária zelar pela
conservação, segurança e dirigibilidade das vias que
se encontram sob sua administração, adotando
todas as medidas cabíveis para impedir a presença
de objetos ou semoventes indesejados no leito
carroçável, bem como para identificá-los e retirá-los
de forma imediata, evitando, assim, acidentes que
possam acarretar danos ao consumidor
DANOS
MATERIAIS
Valores devidamente comprovados e
que, ademais, guardam relação direta com as
consequências do acidente Desconto da franquia já
realizado nos cálculos da apelada Manutenção da
sentença
Negado provimento.” (Apelação Cível
1004292-96.2017.8.26.0363;
Des.
Rel.
Hugo
Crepaldi;
25a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
21/06/2018)
No que diz respeito à fixação da verba honorária pelo
juízo a quo, não comporta provimento o pleito de redução. Os honorários
advocatícios servem para remunerar diretamente o trabalho desenvolvido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020730-69.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 8/8
advogado da parte vencedora no processo judicial, nos termos do artigo 85,
caput, do Código de Processo Civil. Sendo assim, devem prestigiar o trabalho
dos advogados, que possuem importante papel no acesso e garantia da
justiça, devendo ser fixados em conformidade com o trabalho desenvolvido,
as diligências realizadas e os atos processuais necessários à defesa dos
interesses patrocinados e ao convencimento do magistrado.
Nota-se que a ré genericamente alegou excesso nos
honorários arbitrados na r. sentença, sem motivar suas razões. Não se verifica
descumprimento aos critérios fixados no § 2o do art. 85 do Código de
Processo Civil, assim como o valor da condenação não se mostra exorbitante.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Eventuais
recursos
interpostos
contra
este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada
a discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora